Tribunal: TJDFT
Processo: 0718333-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0718333-55.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA, SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA, SEBASTIAO ARTHUR JACKSON AVILA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 30129921), intimem-se as Embargadas para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora